Tribunal: TJSP
Processo: 2187282-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que ordenou a penhora de eventuais créditos da executada com o Município de Itupeva – Créditos destinados à gestão de hospital municipal – Impenhorabilidade – O art. 833, IX, do Código de Processo Civil prevê que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que ordenou a penhora de eventuais créditos da executada com o Município de Itupeva – Créditos destinados à gestão de hospital municipal – Impenhorabilidade – O art. 833, IX, do Código de Processo Civil prevê que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187282-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ITUPEVA, é agravado SMR VIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS VIII.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 31029
Agravo de Instrumento n° 2187282-55.2020.8.26.0000
Comarca:
Comarca de São Paulo F.R. II Santo Amaro
Agravante:
MUNICÍPIO DE ITUPEVA
Agravado:
SMR VIII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS
Juiz de 1a Inst.:
Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Insurgência contra decisão que ordenou a penhora de eventuais
créditos da executada com o Município de Itupeva Créditos
destinados à gestão de hospital municipal Impenhorabilidade O
art. 833, IX, do Código de Processo Civil prevê que os recursos
públicos recebidos por instituições privadas para aplicação
compulsória em educação, saúde ou assistência social são
impenhoráveis Decisão reformada Recurso provido.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITUPEVA, na qualidade de terceiro prejudicado, contra
decisão que, em cumprimento de sentença promovido por SMR VIII
SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS em face de ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP, deferiu a penhora de
eventuais créditos da executada junto à agravante. Postula o agravante a
concessão de tutela recursal para suspender imediatamente a ordem de
penhora e, ao final, a reforma da decisão agravada.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fl. 110). Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
114/121).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
RELATEI.
O presente caso trata de cumprimento de sentença
movido pela agravada em face da APGP em ação de cobrança por serviços
prestados e não pagos.
Diante do não pagamento do débito pela executada, a
agravada requereu a penhora de eventuais créditos provenientes de contratos
vigentes celebrados entre a executada e o Município de Itupeva, ora
agravante, o que foi deferido pelo douto Juízo a quo na decisão de fl. 169 dos
autos do cumprimento de sentença.
O agravante sustenta que o contrato celebrado com a
executada é de gestão e não de prestação de serviço, de maneira que os
recursos recebidos pela executada não representam pagamento de serviços,
mas sim de toda a gestão do Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida em
Itupeva. Conclui não haver a possibilidade de se efetuar o bloqueio de verbas
do Município de Itupeva destinada à saúde pública, por serem impenhoráveis
e sem vinculação ao contrato que originou a cobrança relativa ao presente
cumprimento de sentença.
Sobre o tema, dispõe o art. 833, inciso IV do Código de
Processo Civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Do dispositivo acima se denota que os recursos públicos
recebidos por entidades privadas para emprego compulsório em saúde
revelam-se impenhoráveis.
In casu, o contrato de gestão no 030/18 estabelece o
compromisso entre o Município de Itupeva e a APGP para o gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital
Municipal Nossa Senhora Aparecida (fls. 21/39).
São impenhoráveis, portanto, os valores devidos pelo ora
agravante à executada, relativos ao mencionado contrato de gestão.
Contudo, é importante ressaltar que a impenhorabilidade
ora reconhecida se refere exclusivamente aos valores provenientes do
contrato de gestão no 030/18, para aplicação vinculada ao sistema de saúde,
não abrangendo outros valores eventualmente devidos pelo Município de
Itupeva à executada.
Nesse sentido:
“Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que ordenou a penhora de créditos da
executada com o Município de Mogi das Cruzes. Interesse e
legitimidade recursais presentes, na medida em que a
municipalidade agravante pode, sim, ser prejudicada pela decisão
hostilizada, porquanto contratou a executada para gerir uma
unidade de saúde, e a medida constritiva hostilizada pode, em tese,
comprometer a gestão, ao privar a gestora de recursos financeiros.
Impenhorabilidade reconhecida, por força do que preceitua artigo
833, inciso IX, do Código de Processo Civil, que menciona “os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte
Estadual. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
2156369- 90.2020.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mourão Neto; julg. 18/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATO
DE GESTÃO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BARUERI
PENHORA DE VALORES REPASSADOS À ORGANIZAÇÃO
SOCIAL VERBA PÚBLICA VINCULADA À ATIVIDADE DE
SAÚDE DA ENTIDADE DEVEDORA IMPENHORABILIDADE
Decisão agravada que concluiu pela possibilidade de penhora dos
repasses feitos pelo Município à organização social, por entender
que a verba repassada pertence ao Instituto reforma a organização
social é mera gestora do recurso público que recebe para prestar o
serviço contratado, de modo que a verba não perde seu caráter
público, nos termos da LF no 9.637/98 impenhorabilidade de bem
público matéria de ordem pública, passível de nulidade absoluta
do processo possibilidade de análise a qualquer tempo, inclusive,
de ofício pelo Juiz ou Tribunal impenhorabilidade prevista de
forma expressa no art. 649, IX, do CPC/2015 precedentes do TJSP
decisão reformada. Recurso do Município provido.” (Agravo de
Instrumento no 2162084-21.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; julg. 11/12/2017).
Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para
indeferir o pedido da agravada no que tange à penhora de valores de repasse à
empresa executada provenientes do contrato de gestão do Hospital Municipal
Nossa Senhora Aparecida de Itupeva, para aplicação vinculada ao sistema de
saúde, excluindo-se eventuais créditos que não vinculados.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo